Tribunal: TJMT
Processo: 1012224-72.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Vistos etc.
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por FERREIRA VIANNA ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA nos autos da ação reivindicatória no 1000601-28.2020.8.11.0059 que promove em desfavor de SILIO CARLOS DE OLIVEIRA e OUTROS. Discorda o agravante de decisão Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte, Estado de Mato Grosso onde houve o indeferimento de liminar. Sustenta a ilegalidade desta decisão, faz a fundamentação de fato e de direito, submete a questão ao crivo da 2a. Câmara Cível deste sodalício mato-grossense, almejando a concessão de liminar.
Síntese necessária.
Pelo exposto nos autos entendo que a agravante logrou êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, inciso I, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
De outro lado, entende-se que, nesta fase, não existem elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pelo agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC, o que recomenda a manutenção da decisão interlocutória recorrida.
Como sabido, a ação reivindicatória é a típica ação do proprietário sem posse contra o possuidor desprovido de domínio, apresentando, portanto, como requisitos para o sucesso da medida: a prova do domínio da coisa reivindicada, a individualização do bem e a comprovação da posse injusta.
Tem-se, portanto, que o objetivo da medida reivindicatória é a retomada da coisa de quem quer que injustamente a detenha.
Com efeito, em uma análise sumária e não exauriente tem-se que a existência de anterior ação de Reintegração de Posse (Autos no 9414-04.2009.811.0041-cód. 372654), proposta pela agravante em face da parte agravada, em que foi julgada improcedente por falta de comprovação da posse coloca relatividade no direito do agravante de reaver o bem, ainda que na ocasião tenha sido indeferido o pedido da parte demandada, de prescrição aquisitiva da área, objeto da ação, exigindo-se melhor instrução probatória para alterar a situação jurídica do imóvel dos reivindicados. A matéria deve ser aprofundada após a devida instrução processual da ação.
Ademais, em sede de cognição sumária, não se faz presente prova pré-constituída efetiva, de que os réus exercem atividades potencialmente lesivas ao meio ambiente.
Assim, não havendo nos autos da ação reivindicatória elementos capazes de gerar, sem instrução probatória, a convicção plena a suportar um juízo de valor sobre a ilicitude da posse exercida pela ré/agravada, não se deve deferir a liminar.
Com essas considerações, INDEFIRO a LIMINAR vindicada de suspensão dos efeitos da decisão agravada.
Notifique-se o juízo de origem para que preste as necessárias informações, principalmente se a agravante cumpriu a obrigação estabelecida pelo art. 1018, § 2o, do CPC e outras que julgar pertinentes.
Intime-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do NCPC).
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =